Tribunal: TJBA
Processo: 8064751-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064751-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA RODRIGUES DE SOUSA

Advogado(s)
:
HELIO NUNES DA SILVA

AGRAVADO: GERALDA CARLOS DE SOUZA BARRENCE e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO SILAS VIANA CAMPOS DA CRUZ, ALESSON SANTANA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. MÉRITO DO AGRAVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA POSSESSÓRIA EM ANÁLISE SUMÁRIA. CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO, CONTUDO, DESPROPORCIONAIS. PRAZO EXÍGUO PARA DESOCUPAÇÃO E MULTA DIÁRIA EXCESSIVA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA AGRAVANTE, RESIDENTE COM FILHOS MENORES, UM DELES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AMPLIAR O PRAZO DE DESOCUPAÇÃO E REDUZIR O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MITIGAR OS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse, na qual o Juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência possessória, determinando a desocupação de imóvel rural no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

O espólio autor sustentou ser legítimo possuidor do imóvel rural denominado
Fazenda Pereira, Sítio Potinho
, alegando que a agravante estaria ocupando o bem clandestinamente desde outubro de 2022, após o falecimento da proprietária, caracterizando esbulho possessório.

A decisão agravada foi proferida após audiência de justificação prévia, ocasião em que o magistrado entendeu presentes os requisitos do art. 561 do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que reside no imóvel com filhos menores, sendo um deles criança com necessidades especiais, afirmando que a execução imediata da ordem implicaria grave risco social e violação ao direito fundamental à moradia. Alega ainda posse antiga, vínculo socioafetivo com os falecidos proprietários e nulidades processuais.

Em decisão monocrática no agravo, o relator mitigou os efeitos da ordem judicial, ampliando o prazo para desocupação para 60 dias e reduzindo a multa diária para R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, alegando omissão e contradição.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes vícios de omissão ou contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática;
(ii) saber se a liminar de reintegração de posse deferida em primeiro grau deve ser cassada ou apenas mitigada, diante da alegada vulnerabilidade social da agravante e da proporcionalidade das medidas coercitivas impostas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não demonstram a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via integrativa.

A alegação de irregularidade na atuação do oficial de justiça refere-se a fato posterior à decisão embargada, não caracterizando omissão ou contradição do pronunciamento judicial.

Nas ações possessórias, a análise recursal em sede de agravo de instrumento deve limitar-se à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão liminar, sem aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária.

No caso concreto, o juízo de origem concluiu pela presença dos requisitos do art. 561 do CPC, com base na posse anterior do espólio, no esbulho praticado pela agravante e na perda da posse, especialmente após a audiência de justificação.

As alegações de posse antiga, vínculo socioafetivo e reconhecimento de filiação post mortem configuram questões de mérito que dependem de ampla dilação probatória, não sendo aptas, neste momento processual, a afastar a liminar possessória.

Todavia, o prazo de 5 dias para desocupação e a multa diária de R$ 1.000,00 revelam-se desproporcionais, sobretudo diante da situação de vulnerabilidade social da agravante, que reside no imóvel com filhos menores, um deles com necessidades especiais.

A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade autoriza a adequação das medidas coercitivas, de modo a preservar o direito possessório reconhecido em cognição sumária, sem impor gravame excessivo à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Agravo de instrumento parcialmente provido, para confirmar a mitigação dos efeitos da decisão liminar, ampliando o prazo para desocupação voluntária para 30 (trinta) dias e reduzindo a multa diária para R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, mantida, no mais, a ordem de reintegração de posse.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. Em ações possessórias, a liminar de reintegração de posse pode ser mantida em sede recursal, com mitigação de seus efeitos quando as medidas coercitivas se revelarem desproporcionais diante das circunstâncias concretas do caso.”

“3. A ampliação do prazo para desocupação e a redução da multa cominatória constituem medidas adequadas para compatibilizar a tutela possessória com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8064751-68.2025.8.05.0000
, da Comarca de Remanso, em que figuram como A
gravante SANDRA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS e como Agravado o ESPÓLIO DE GERALDA CARLOS DE SOUZA BARRENCE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04